Tribunal: TJPA
Processo: 0874153-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874153-47.2018.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIAO CAMPOS LAMEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sr. Sebastião Campos Lameira, inconformado com a sentença prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (Id. 11680285) que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência em face do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar ao réu a conclusão do processo administrativo em nome do autor, de n.º 997502/16, no prazo máximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias, e conceda resposta quanto ao requerimento de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

Na origem (Id. 11680186), o autor ingressou com a presente ação relatando ser servidor público estadual, lotado na SEDUC, tendo requerido administrativamente, em 03/05/2016, sua aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, considerando ter cumprido todos os requisitos legais. Prossegue afirmando que até 23/08/2018, data de ingresso da ação, o processo encontrava-se paralisado na SEDUC, motivo pelo qual requer seja determinada a conclusão do processo administrativo no prazo de 30 (trinta) dias; seja indenizado o autor em lucros cessantes, haja vista afirmar ter deixado de auferir valor equivalente a 5 mil reais ao mês, eis que impedido de ser aproveitado em razão da não finalização do pedido de aposentadoria; e seja indenizado o autor em danos morais.

Assim, considerando que o longo período de paralisação do processo viola o princípio constitucional da razoável duração do processo; que a conduta desidiosa da administração estadual vem lhe trazendo problemas de natureza física e moral, uma vez que precisa manter-se em atividade, ingressou com a presente ação, buscando ver sanadas as irregularidades, postulando
a concessão da tutela de urgência e, ao final que seja julgado totalmente procedente o pedido formulado, e condenar o requerido a indenizar o Autor pelos prejuízos causados pela desídia da administração, independentemente de ter recebido o salário, correspondente à remuneração que faria jus e que deixou de perceber ao longo do período em que espera a concessão de sua aposentadoria.

O juízo de origem, em decisão de Id. 11680200, concedeu a tutela de urgência, para determinar ao Réu que providencie, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, a análise e resposta ao pedido administrativo formulado pelo autor.

Ao contestar (Id. 11680204), o Estado do Pará aponta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado. No mérito, afirma a impossibilidade de invasão do mérito administrativo; a ausência de responsabilidade do Estado, eis que compete ao IGEPREV a deliberação sobre matéria previdenciária e, ainda, a ausência do dever de indenizar, posto que os prejuízos não foram comprovados pelo autor e que, apesar de afastado, permaneceu remunerado pela Administração Direta, não suportando qualquer prejuízo.

Réplica apresentada em Id. 11680209.

Sobreveio a sentença de parcial procedência (Id. 11680285), cujo dispositivo abaixo transcrevo.

“Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a liminar ID 8034538, de maneira a determinar ao réu a conclusão do processo administrativo em nome do autor, de n.º 997502/16, no prazo máximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias, e conceda resposta quanto ao requerimento de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, tudo nos termos da fundamentação acima, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, pelo que julgo extinto o processo.

Sem custas, em função do pedido de gratuidade deferido na decisão ID 8034538, e da isenção legal de que goza a Fazenda Pública.

Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4º, III, do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

P.R.I.C.”

Irresignado o Sr. Sebastião Lameira apelou da sentença proferida trazendo, em razões recursais, em síntese, que o Juízo de origem errou ao delimitar a lide, posto que o autor não se limitou a pedir a conclusão do processo administrativo, mas também a condenação do Réu/Apelado, ao pagamento dos prejuízos a ele impostos. (Id. 11680289).

Contrarrazões à apelação apresentadas em Id. 11680293.

Instado, o Ministério Público de segundo grau, eximiu-se de opinar (Id. 14479720).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

Verifica-se que um dos pedidos objeto do processo é para que se dê regular andamento no processo administrativo para a concessão de aposentadoria, visto que, entre a protocolização do requerimento e o ingresso da ação transcorreram mais de 02 (dois) anos.

A Emenda Constitucional de nº 45/2004 inseriu o princípio da razoável duração do processo dentro das garantias fundamentais asseguradas a cada indivíduo, estando tal princípio insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Portanto, trata-se de um direito fundamental, pelo que a demora e a persistência da omissão na solução do processo administrativo em questão atenta contra o texto constitucional, que informa à Administração Pública o dever de eficiência do administrador, impondo-lhe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Ressalte-se que o objeto da presente ação é apenas a solicitação para impulsionar a apreciação do requerimento administrativo, não importando que o resultado seja a favor ou contra a requerente. Logo, diante da violação direito líquido, certo e fundamental da impetrante, qual seja, de ter, no âmbito administrativo, assegurado a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, a concessão da segurança é a medida correta.

Ademais, é o entendimento jurisprudencial de que não ocorre a perda do objeto em virtude de cumprimento de decisão liminar. Portanto, ao ser analisado o requerimento do Sr. Sebastião Campos Lameira, se demonstrou necessário analisar de modo definitivo o mérito. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORMAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA E COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÁTER SATISFATIVO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I - Na espécie, não há que se falar em perda do objeto da ação, com a extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude do cumprimento de medida liminar, uma vez que resta evidente que a submissão antecipada da impetrante à banca examinadora, para fins de colação de grau em virtude da aprovação em concurso público, somente foi possível em decorrência da concessão da liminar, afastando a perda superveniente do interesse processual, visto que apenas a sentença de mérito produz coisa julgada formal e material. II - Nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, assim como da Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança. III - Apelação provida para conceder a segurança impetrada. Sentença reformada. (TRF-1 - AMS: 10000245120164013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 16/06/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 25/06/2021 PAG PJe 25/06/2021 PAG).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO INSURGINDO QUANTO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. 1. Descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como ocorre na hipótese, uma vez que a realização do procedimento médico perseguido somente foi concretizada após a intervenção judicial.

2. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2580802, 2580802, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/09/2019, Publicado em 16/12/2019).

Assim, evidente o direito do requerente em ser analisado seu requerimento administrativo, devendo a sentença proferida pelo Juízo a quo ser mantida, de acordo com os fatos relatados e entendimento jurisprudencial pertinente ao tema.

Quanto ao alegado dano indenizável, não entendo que exista, eis que ao requerente é dada a possibilidade de afastar-se do exercício das suas atividades, nos moldes do art. 112, §4°, da Lei Estadual n° 5.810/94. Portanto, a permanência no desempenho das funções não é uma obrigação que está sendo imposta ao suplicante, mas uma livre opção sua.

Assim o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DEVER DE INDENIZAR. 1. A demora injustificada da Administração em analisar o pedido de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a continuar exercendo suas funções de maneira compulsória. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp n. 1.540.866/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 12/2/2016; AgRg no REsp 1.469.301/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3/11/2014). 2. No caso, a Administração concedeu a aposentadoria pleiteada somente 03 (três) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias após o protocolo do pedido, configurando manifesta demora injustificada a respaldar o dever de indenizar. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 483.398/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016).

Pelo exposto, conheço do recurso e neg0-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/02/2024